Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. AGRAVANTE. CARACTERIZAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. NÃO INCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. Nos crimes de natureza sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade e nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima possui maior relevância, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios. A negação dos fatos pelo réu não deve ser interpretada como mais importante que a palavra da vítima, pois nada mais é do que mera expressão do seu direito de defesa. A palavra da vítima, firme e coesa, associada aos depoimentos de sua genitora e avós, bem como interpretada em conjunto com relatório médico e evidências de alteração comportamental, levam ao convencimento quanto ao cometimento dos abusos sexuais praticados pelo ex-namorado da genitora da vítima. Considerando que o acusado cometeu o crime prevalecendo-se de relações domésticas, deve incidir a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal. Afasta-se a incidência da causa de aumento descrita no artigo 226, inciso II, do Código Penal, se não provado nos autos que o acusado exercia autoridade sobre a vítima. Verificada a continuidade delitiva, a pena deve ser aumentada, nos moldes do enunciado 659, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.